Tribunal: STJ
Processo: 0700148-61.2020.8.02.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196191 - AL (2025/0038401-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: RENATO GONCALVES SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA
ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Alagoas contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial
interposto por condenado por tráfico de drogas, questionando a legalidade
do ingresso policial em domicílio sem justa causa ou autorização judicial.
2. O recorrente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas. A Corte de origem deu
parcial provimento à apelação.
3. O recurso especial alegou ausência de justa causa para busca pessoal,
veicular e domiciliar, violação ao Código de Processo Penal e ilicitude das
provas obtidas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio
sem justa causa ou autorização judicial configura prova ilícita,
comprometendo a materialidade delitiva e justificando a absolvição do
acusado.
5. Há também a questão de saber se a narrativa policial de autorização
voluntária para ingresso no domicílio é verossímil e suficiente para legitimar
a apreensão de drogas.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que exige
fundadas razões para o ingresso em domicílio, não bastando a ocorrência
de crime permanente.
7. A Corte entendeu que a narrativa de autorização voluntária para ingresso
no domicílio não foi comprovada, recaindo sobre o Estado o ônus de
demonstrar a voluntariedade do consentimento.
Documento eletrônico VDA50425606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 78f23727-1436-4777-91f4-f1b4e35c7774

8. A ausência de comprovação da autorização voluntária e a falta de justa
causa para o ingresso domiciliar resultam na nulidade das provas obtidas,
conforme precedentes citados.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O ingresso em domicílio sem justa causa ou
Tese de julgamento:
autorização judicial configura prova ilícita. 2. O ônus de comprovar a
voluntariedade do consentimento para ingresso em domicílio recai sobre o
Estado. 3. A ausência de comprovação da autorização voluntária resulta na
nulidade das provas obtidas."
CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; 244; 157,
Dispositivos relevantes citados:
caput
e § 1o.
AgRg no HC n. 732.128/SP, Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
; AgRg no RHC n. 166.508/GO,
27/9/2022
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
; AgRg no REsp n. 2.024.193
27/9/2022
/AM, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
; AgRg no REsp n.
7/3/2023
2.041.858/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
; AgRg no HC n. 735.572/RS, Sexta Turma, j.
; AgRg no
14/2/2023
21/6/2022
HC n. 768.471/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
.
27/3/2023

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs.
Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sebastião
Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50425606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 78f23727-1436-4777-91f4-f1b4e35c7774

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196191 - AL (2025/0038401-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: RENATO GONCALVES SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA
ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Alagoas contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial
interposto por condenado por tráfico de drogas, questionando a legalidade
do ingresso policial em domicílio sem justa causa ou autorização judicial.
2. O recorrente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas. A Corte de origem deu
parcial provimento à apelação.
3. O recurso especial alegou ausência de justa causa para busca pessoal,
veicular e domiciliar, violação ao Código de Processo Penal e ilicitude das
provas obtidas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio
sem justa causa ou autorização judicial configura prova ilícita,
comprometendo a materialidade delitiva e justificando a absolvição do
acusado.
5. Há também a questão de saber se a narrativa policial de autorização
voluntária para ingresso no domicílio é verossímil e suficiente para legitimar
a apreensão de drogas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

6. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que exige
fundadas razões para o ingresso em domicílio, não bastando a ocorrência
de crime permanente.
7. A Corte entendeu que a narrativa de autorização voluntária para ingresso
no domicílio não foi comprovada, recaindo sobre o Estado o ônus de
demonstrar a voluntariedade do consentimento.
8. A ausência de comprovação da autorização voluntária e a falta de justa
causa para o ingresso domiciliar resultam na nulidade das provas obtidas,
conforme precedentes citados.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O ingresso em domicílio sem justa causa ou
Tese de julgamento:
autorização judicial configura prova ilícita. 2. O ônus de comprovar a
voluntariedade do consentimento para ingresso em domicílio recai sobre o
Estado. 3. A ausência de comprovação da autorização voluntária resulta na
nulidade das provas obtidas."
CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; 244; 157,
Dispositivos relevantes citados:
caput
e § 1o.
AgRg no HC n. 732.128/SP, Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
; AgRg no RHC n. 166.508/GO,
27/9/2022
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
; AgRg no REsp n. 2.024.193
27/9/2022
/AM, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
; AgRg no REsp n.
7/3/2023
2.041.858/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
; AgRg no HC n. 735.572/RS, Sexta Turma, j.
; AgRg no
14/2/2023
21/6/2022
HC n. 768.471/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
.
27/3/2023

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS contra decisão em que dei
parcial provimento ao recurso e que foi assim relatada:
Trata-se de recurso especial interposto por RENATO GONÇALVES
SANTOS contra julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
(Apelação Criminal n. 0700148-61.2020.8.02.0058).
Depreende-se do feito que o recorrente foi condenado a 4 anos e 2 meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (e-
STJ fls. 326/343).
Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

A corte de origem, em análise de apelação, deu parcial provimento ao
recurso (e-STJ fls. 326/343).
Interposto recurso especial na origem com as seguintes alegações:
1. Ausência de justa causa para a busca pessoal/veicular e domiciliar.
2. Violação ao disposto nos arts. 240, §§ 1o e 2o, c/c o art. 244, ambos do
Código de Processo Penal.
3. Prova ilícita: desentranhamento (art. 157,
e § 1o, do CPP).
caput
Requer a absolvição do agente por ausência de provas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
especial (e-STJ fls. 400/405).
É o relatório.

No presente agravo, alega a parte haver fundadas razões para o ingresso
no domicílio.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
205/212):
A materialidade do delito de tráfico de drogas se encontra cabalmente
comprovada nos autos por meio do Auto de Exibição e Apreensão e pelo
Laudo Toxicológico das substâncias apreendidas. [...] Diante da confissão
do Réu, somada aos depoimentos prestados pelos policiais, não resta
dúvida que o Acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas.

Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos,
(e-STJ fls. 326/343):
in verbis
A abordagem policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima,
mas também na atitude suspeita do réu que se encontrava em lugar
conhecido pelos policiais pela atividade ilícita de tráfico de drogas. [...]
Ademais, não se vislumbra qualquer irregularidade na busca domiciliar do
Apelante, eis que, além de presente a justa causa, o ingresso no domicílio se
deu com prévia autorização do acusado.

Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

Sobre o tema, cabe uma breve digressão.
A configuração institucional brasileira tem como fundamento lógico e
jurídico a confiança na atuação dos agentes estatais, tanto que lhes confere, em
diversas situações, a prerrogativa de presunção de veracidade, instituto alçado à
categoria de princípio quando em atuação a administração pública.
Entretanto, tal presunção não importa em impossibilidade da análise de seus
pressupostos fáticos, que pode ser mitigada após a devida valoração com critérios
cotidianos, como os juízos do senso comum e de verossimilhança.
Devido a isso, esta Corte tem analisado com rigor certas narrativas
apresentadas por agentes estatais ao justificarem o afastamento das regras
constitucionais de proteção a direitos fundamentais, como a privacidade, a
inviolabilidade domiciliar e o exercício cotidiano da cidadania.
Como resultado, há vários julgados em que a narrativa apresentada pelos
agentes estatais
é afastada, por
– em especial policiais que realizaram flagrantes –
inverossimilhança, para fundamentar a mitigação dos direitos fundamentais
protegidos, a despeito das considerações acima acerca da presunção de veracidade.
No mesmo sentido os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Soa inverossímil a versão policial, ao narrar que a ré, após ser abordada
por agentes estatais em via pública, haveria confessado ter mais drogas no
interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado
a entrada em seu domicílio.
[...]
["Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro
lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada,
máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se
nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma
" - trecho do voto condutor
versão que confira plena legalidade à ação estatal
deste julgado]
(AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
7/10/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.o
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de
experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto,
não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio
domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e,
."
consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu
(HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
09/03/2021
).
07/06/2021
[...]
(AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
3/10/2022

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. WRIT CONCEDIDO. ABSOLVIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO.
CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO VÁLIDA PARA A
ENTRADA NO IMÓVEL. BUSCA PROBATÓRIA DESVIRTUADA DE SUA
CAPTURA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
ILICITUDE
PROBATÓRIA.
MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se a ilicitude das provas colhidas em busca domiciliar se, após
denúncia apócrifa sobre a localização do acusado, foragido do sistema
prisional, os agentes policiais entraram no imóvel (quarto de hotel),
afirmando ter ocorrido a permissão por parte deste, e realizaram busca
probatória desvirtuada de sua captura, que resultou na apreensão de drogas
e apetrechos para o tráfico.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a entrada no imóvel para a
captura de foragido não deve servir de salvo-conduto para que todo o seu
interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória
(fishing expedition), bem como não é verossímil, diante das regras de
experiência e de senso comum, a afirmação de que houve a autorização de
entrada no imóvel por parte do acusado, possibilitando a formação de prova
incriminatória contra si.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.024.193/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
7/3/2023
DJe de
, grifei.)
10/3/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL
Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas
às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa
para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de
crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia
de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial
realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações
recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate
movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/2/2023
27/2/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS ESTATAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No caso em tela, o agentes policiais tentam fazer crer que, em
perseguição a um cidadão em "atitude suspeita" que se refugiou em sua
residência, inadvertidamente olharam para dentro dela por uma janela aberta
e divisaram 15 gramas de crack sobre uma mesa, daí porque concluíram
imediatamente se tratar de tráfico de drogas, o que justificaria a irrupção no
domicílio sem prévio mandado.
[...]
(AgRg no HC n. 735.572/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
21/6/2022
24/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A
ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA
PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO
NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
[...]
Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

4. A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é
inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre
armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização
para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da
residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos
, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 742.270/GO,
moradores
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
24/10/2022
[...]
(AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/3/2023
31/3/2023

No caso em tela, a narrativa fática apresentada foi a de que, após
receberem denúncia anônima, os agentes policiais abordaram o recorrente e
efetuaram busca pessoal e veicular,
, mas, ao ser interrogado, o réu
nada encontrando
afirmou ter drogas em sua residência e autorizou a entrada dos agentes, versão
inverossímil conforme peroração e precedentes acima.
Ademais, esta Corte tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a
comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o
que não ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. NULIDADE.
INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA OU DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROMETIMENTO
DA MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA (21 KG DE MACONHA). ÔNUS DA PROVA. ESTADO
ACUSADOR.
PROVAS
OBTIDAS
EIVADAS
DE
VÍCIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em
domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente,
sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido,
para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda,
autorização para que os policiais entrem no domicílio.
2. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez
dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai
sobre o estado acusador.
3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da
invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência
do ato e absolver o paciente da imputação delituosa (art. 386, II, do CPP)
referente à Ação Penal n. 1500041-98.2020.8.26.0580, da 1a Vara Criminal
da comarca de Assis/SP. Os efeitos desta decisão deverão ser estendidos à
corré.
(HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
de
, grifei.)
19/10/2021
Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APREENSÃO DE 110G (CENTO E DEZ GRAMAS) DE COCAÍNA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA
AUTORIZAÇÃO
DE
ENTRADA
NÃO
COMPROVADA PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte,
nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio,
resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de
drogas - 110g (cento e dez gramas) de cocaína -, quando apoiado em mera
denúncia anônima, não traz contexto fático que justifica a dispensa de
investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes
públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no
caso dos autos.
2. Na hipótese em exame, do contexto fático delineado pelas instâncias
ordinárias, infere-se que não houve nenhuma espontaneidade no dito
consentimento do acusado para que os policiais ingressassem na residência,
pois não foi comprovada a voluntariedade, tal como narrada na sentença
.
condenatória, ônus probatório esse de incumbência do Estado
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 692.882/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
13/12/2021

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: aa2e8ecf-4935-452a-ac7a-2e204291d3bc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196191 - AL (2025/0038401-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: RENATO GONCALVES SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator, Antonio Saldanha Palheiro, apresentou seu judicioso voto pelo
desprovimento do agravo regimental do Ministério Público do Estado de
Alagoas, mantendo a decisão por ele proferida, que anulou as provas que
subsidiaram a condenação do agravado pela prática do delito tipificado no art.
33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da
busca domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas a
autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou o
provimento do recurso, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos
originários não podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Alega que há evidente equívoco na decisão monocrática ao valer-se
de meras cogitações genéricas, totalmente dissociadas do caso dos autos, e,
sem fundamentos concretos, no recurso especial, reexaminar fatos para afastar
provas validadas pelas instâncias ordinárias (fl. 426).
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 333-335 – grifei):
No presente caso, a abordagem policial não se baseou
exclusivamente em denúncia anônima, mas também na atitude
suspeita do réu que se encontrava em lugar conhecido pelos
, atividades
policiais pela atividade ilícita de tráfico de drogas
essas que vêm sendo mantida pela Suprema Corte [...],
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

Ademais, não se vislumbra qualquer irregularidade na busca
domiciliar do Apelante, eis que, além de presente a justa causa,
o ingresso no domicilio se deu com prévia autorização do
acusado [...].
Ora, mesmo reconhecendo que os policiais se deslocaram para
o local em que preso o apelante após denúncia anônima, com
informações precisas de recebimento de droga e de indicação
, constata-se que a abordagem se deu
do nome do traficante
diante de uma situação fática que permitia a revista pessoal, já
que o local é conhecido pela prática de atividades ilícitas.
Por seu turno, a par das informações e autorização prestada
pelo apenado, a equipe policial se deslocou até sua residência,
momento em que foram encontrados os entorpecentes.
Neste toar, não vejo como ilegal o ingresso dos policias na
residência do Apelante, pois diante da justa causa e inexistência
de qualquer vicio que possa anular a autorização de ingresso na
residência, entendo que a alegação de nulidade das provas não
possui amparo probatório, momento pelo qual deixo de acolher.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia
anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o
acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local
de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita,
aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
26/5/2025
29/5/2025
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL
CAPUT
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando
que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência,
,
evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando
aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína
processada na forma de crack, pesando aproximadamente 574,8
gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

processadas na forma de crack, pesando aproximadamente
249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’
de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de
“um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31
(trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois
carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro)
munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
19/11/2024
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de
denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que
estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
18/3/2024
17/5/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas
razões e elementos concretos que justificaram a ação policial,
conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO, porquanto,
após informações específicas indicando a ocorrência de tráfico
de drogas com utilização da residência e de motocicleta, os
e realizaram campana, oportunidade
policiais para lá se dirigiram
em que visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita,
além de terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta
para a prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa
causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a
fração de 1/6 para a redução da pena.
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
157; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

141.401/RS, relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
19/11/2019
(AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
– grifei.)
27/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no sentido
de que um indivíduo trajando camiseta amarela e pilotando uma
motocicleta estaria comercializando entorpecentes, bem como a
fuga do suspeito, configuraram fundadas razões para a entrada
no domicílio, justificando a medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.158.147/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/12/2024
16/12/2024
– grifei.)
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
– grifei.)
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em
, no qual se alegava a
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, dou provimento
ao agravo regimental do Ministério Público Federal a fim de negar provimento
ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50239564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Código de Controle do Documento: 484f1f72-fb49-472e-8aa6-759a6d23ae93

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.196.191 / AL
Número Registro: 2025/0038401-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001486120208020058
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO GONCALVES SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: RENATO GONCALVES SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: eb38d208-3e5b-44f2-8028-0046c5e4b86b

Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: eb38d208-3e5b-44f2-8028-0046c5e4b86b